Tribunal: CARF
Processo: 15504.726623/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726623/2011-73
RESOLUÇÃO
3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL VALUE SOLUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos:
1. Trata-se de contencioso administrativo em razão da lavratura de auto de
infração da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE (fls. 3/9) no
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
2
valor de R$ 130.794,31 com incidência de multa de ofício ao percentual de 75% e
juros de mora.
2. O Termo de Verificação Fiscal -TVF encontra-se acostado aos autos às fls. 10 e
seguintes. Os fatos e fundamentos apresentados pela Autoridade Fiscal são os
seguintes:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
3. Em 22/02/2005 a IMPUGNANTE ajuizou, contra a União Federal/Fazenda
Nacional, o mandado de segurança n° 20053800005837-0, requerendo o direito
liquido e certo de não recolher a CIDE, e quaisquer acréscimos legais a ela
referentes. Informa no mesmo processo que providenciará o deposito judicial do
montante integral da CIDE.
4. Em 21/10/2005 o Juiz Federal-14° Vara/SJMG, Exmo. Sr. Doutor Evaldo de
Oliveira Fernandes Filho, denegou o mandado de segurança n° 20053800005837-
0, deixando clara a constitucionalidade da cobrança da CIDE. Em 18/11/2005 a
IMPUGNANTE impetrou um recurso de apelação, solicitando a reforma da
sentença.
5. A IMPUGNANTE entregou à fiscalização somente as copias das ações descritas
acima, tendo sido, porém, intimada a apresentar as cópias da Petição Inicial, das
Decisões proferidas, dos Recursos interpostos, dos depósitos judiciais efetuados e
dos Acórdãos prolatados.
6. Foi entregue em 28/09/2011 o Termo de Intimação Fiscal n° 01, solicitando
uma PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES CONTABILIZADOS REFERENTES A
ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O EXTERIOR, INCLUINDO OS NÚMEROS
DAS CONTAS, VALORES E CONTRA PARTIDAS, tendo em vista que a contabilidade
da IMPUGNANTE não especifica o histórico dos lançamentos, sobrecarrega
excessivamente as contas contábeis com lançamentos e estornos, impedindo
assim a correta analise e interpretação dos eventos ocorridos no período a ser
fiscalizado e dificultando extremamente o trabalho de auditoria. A IMPUGNANTE
atendeu o pedido e entregou a planilha MEMORIA DE CALCULOS-SERVIÇOS 2008.
7. Solicitou-se, também, no Termo de Intimação Fiscal n° 02, datado de
21/11/2011, as Notas Fiscais ou documentos de caixa que correspondam aos
lançamentos contábeis, para uma análise específica e pormenorizada, sendo
impossível até então qualquer analise dos lançamentos contábeis. A
IMPUGNANTE, porém, informou não existirem tais documentos e que os valores
lançados são efetuados de acordo com um Contrato de Prestação de Serviços e
Registro de Operação de Cambio, cuja copia foi entregue à fiscalização.
8. Para o levantamento das bases de calculo da CIDE, foi utilizada a planilha
fornecida anteriormente pela Global Value Soluções S. A., intitulada MEMORIA DE
CALCULOS-SERVIÇOS 2008 (em anexo). A planilha especifica os valores repassados
à International Business Machines, conforme contrato estabelecido entre as
empresas, estabelecendo o pagamento de 3,6% da receita liquida relativa ao
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
3
fornecimento de serviços mais os impostos decorrentes da respectiva
remuneração.
9. Foi elaborada e faz parte do Relatório de Verificação Fiscal, a planilha
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CALCULO, que contem todos os dados que
esclarecem e apresentam de forma clara e objetiva as bases de calculo, os
abatimentos, os acréscimos, as formulas e formas de calculo, enfim, todos os
números possíveis para um esclarecimento das bases de calculo e dos valores dos
tributos que formam este credito tributário.
10. No escopo dos serviços prestados pela International Business Machines para a
IMPUGNANTE, elencados no Anexo-A do referido Contrato de Serviços Técnicos
Profissionais, estão descritos 18 itens de prestação de serviços, todos os 18 itens
referem se a transferência de tecnologia, especificando ainda que os serviços a
serem prestados são a integração, aplicação e terceirização dos produtos de
sistema de processamentos de informação.
11. Ressalta que os valores componentes das bases de calculo, são os valores
CREDITADOS, conforme determina a legislação e para melhor esclarecer este
ponto, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o fato gerador da
obrigação principal, conforme o tratamento dado pelo Código Tributário Nacional
- CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), que assim determina:
12. O art. 114 do CTN, supracitado, estabelece que cabe à lei definir a situação
necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador. Por conseguinte, a lei pode
escolher, para fins de definir as condições necessárias e suficientes à ocorrência
do fato gerador da obrigação principal, uma situação de fato ou uma situação
jurídica, tal como mencionado nos incisos I e II do art. 116, retrocitado.
13. Na situação jurídica, salvo disposição de lei em contrário, o fato gerador
ocorre quando esta estiver definitivamente constituída dentro do conceito do
direito aplicável. Ou seja, quando o ato jurídico estiver perfeito e acabado.
14. Ainda em se tratando de situação jurídica, para efeito de ocorrência do fato
gerador, o artigo 117 do CTN define quando os atos ou negócios jurídicos
condicionais tornam-se perfeitos e acabados, ressalvando disposição de lei em
contrário. Considera-se "condição" a cláusula que subordina o efeito do ato
jurídico a evento futuro e incerto, podendo ser suspensiva ou resolutoria:  na condição sus
-se perfeito e acabado desde o
momento do implemento da referida condição, ficando a eficácia do ato
subordinada à condição suspensiva e, enquanto esta não se verificar, não se terá
adquirido o direito a que ele visa; se a lei não dispuser o contrário, o fato gerador
ocorre quando se verificar a condição;  na condição resolutoria, enquanto esta não se re
alizar, vigorará o ato jurídico,
podendo exercer-se desde o momento deste o direito por ele estabelecido; mas
verificada a condição, para todos os efeitos, se extingue o direito a que ela se
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
4
opõe. Neste caso, o fato gerador ocorre no momento da prática do ato ou
negócio.
15. Relativamente à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE,
destaca-se que a Lei n° 10.168, de 2000, determinou, em seu art. 2o, § 3o, que a
sua incidência se dará sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° desse
mesmo artigo.
16. Cabe, neste momento, fazer um breve comentário a respeito do fato gerador
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por utilizar em sua definição as
mesmas expressões (pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos)
constantes da hipótese de incidência da referida contribuição, conforme o art.
685 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99.
17. Relativamente ao fato gerador do IRRF, consoante o entendimento da
Coordenação do Sistema de Tributação (CST), proferido no Parecer Normativo CST
n° 27, de 19 de dezembro de 1984, e no Parecer Normativo CST n° 7, de 1986, de
2 de abril de 1986, entende-se por crédito o registro contábil efetuado pela fonte
pagadora, pelo qual o rendimento é colocado, incondicionalmente, à disposição
do beneficiário.
18. Portanto, o crédito, para fins de verificação do implemento da hipótese de
incidência do IRRF, está atrelado à aquisição de disponibilidade jurídica da renda
não sujeita a termo; assim, o simples registro contábil determina a ocorrência do
fato gerador do imposto.
Não há que se verificar o efetivo ingresso da renda ao patrimônio do contribuinte,
como necessário seria no caso de a hipótese de incidência referir-se a uma
situação de fato, como o pagamento e a entrega.
19. Destaca-se que a disponibilidade jurídica decorre do simples registro contábil
se, no momento do registro, o beneficiário passa a juridicamente dele dispor,
embora os respectivos valores ainda não estejam em suas mãos.
20. Vale ressaltar que o art. 3o, § Único, da Lei n° 10.168, de 2000, a seguir
reproduzido, estabelece que a contribuição em análise sujeita-se,
subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do Imposto de
Renda.
21. No caso específico da CIDE, a Lei n° 10.168, de 2000, art. 2o, § 3o, retrocitado,
estabelece que a sua incidência se dará sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o do mesmo artigo. Por conseguinte, diante do exposto e dada a
identidade das expressões utilizadas nas definições dos fatos geradores da CIDE e
do IRRF, entende-se que o termo "creditados" constante da hipótese de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
5
incidência da CIDE, estabelecida no art. 2o, § 3o, da Lei n° 10.168, de 2000, refere-
se ao crédito contábil efetuado pela fonte pagadora, ao reconhecer sua obrigação
perante o prestador de serviços, caso mencionado na presente consulta.
22. Destaca-se, em síntese, que o momento da ocorrência do fato gerador é o
crédito contábil, caso esse seja anterior ao pagamento, à entrega, ao emprego ou
à remessa dos valores a título de remuneração decorrente das obrigações
indicadas no caput e no § 2° do art. 2°, da Lei n° 10.168, de 2000, se a situação for
incondicional. Se, contudo, o pagamento, a entrega, o emprego ou a remessa
desses valores ocorrer anteriormente ao crédito contábil, o momento da
ocorrência do fato gerador será o pagamento, a entrega, o emprego ou a
remessa, respectivamente.
23. Em 06/01/2012, a Impugnante tomou ciência, via postal (fls. 123/124), do
Auto de Infração lavrado. Em 06/02/2012, a Impugnante protocolou na CAC/BH
(fls. 128) Impugnação onde, em síntese, alega os seguintes fatos e fundamentos:
IMPUGNAÇÃO
24. Conforme termo de verificação fiscal, a IMPUGNANTE foi autuada por suposta
insuficiência de recolhimento de CIDE incidente sobre remessa de valores ao
exterior, no período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008.
25. Deve ser salientado ainda que também foi lavrado o auto de infração para
exigir CIDE no valor de R$ 115.489,99, para o mesmo período de apuração,
excluindo-se apenas dezembro de 2008.
26. Como ambos os autos de infração originaram-se do mesmo fato, e tratam de
períodos idênticos, com a exclusão apenas em um deles de dezembro de 2008,
entende-sé nulo o lançamento que considera lançamento de período idêntico,
mesmo tributo sob o mesmo fato gerador. Deve ser ressaltado que as
impugnações devem ser apreciadas em conjunto, já que compartilham as mesmas
argumentações fáticas e jurídicas.
27. Do termo de verificação fiscal pode-se inferir que a autuação se deu pela
suposta não observância ao artigo 2o, §3° da Lei 10. 168/00, que prevê que a CIDE
deverá incidir sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput do referido artigo.
PRELIMINAR DE NULIDADE: EQUIVOCO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
28. Da leitura do "Demonstrativo da Base de'Cálculo da CIDE" do Auto de Infração
pode-se inferir que a Autoridade Fiscal considerou como base de cálculo da CIDE
os valores de PROVISÃO DE SERVIÇOS, que consideram a previsão contratual de
participação de 3,6% da receita líquida, relativa a qualquer contrato ou outra
negociação referente ao fornecimento de serviços que a impugnante assine
durante a vigência do contrato, mais impostos como fato gerador da referida
contribuição, conforme se pode depreender da planilha de memória de cálculo de
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
6
serviços elaborada pela impugnante, cujos valores foram utilizados pelo fiscal
como base de cálculo.
29. Para elucidar melhor a nulidade, deve ser ressaltado que a impugnada a partir
da receita líquida, considerando a Cláusula 3 do Contrato realizado com a IBM
(fls.23/65), faz um lançamento contábil na conta PROVISÃO DE SERVIÇOS no valor
de 3,6% dos faturamentos aos clientes realizados no decorrer do mês, que
também considera o valor de impostos. São exatamente tais lançamentos a título
de provisão que o Fiscal entendeu como base de cálculo da CIDE.
30. Resta claro que, pela análise das planilhas elaboradas pelo fiscal, se verifica ser
absolutamente equivocada a base de cálculo, sendo certo que o valor referente
aos impostos jamais deveria ter sido incluído por não se tratar de valor que será
remetido, pago ou creditado a residentes ou domiciliados no exterior.
31. Há evidente afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional que institui
dentre as condições essenciais ao lançamento, determinar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido. Por esta razão, resta conformado o vicio e
o lançamento deve ser anulado.
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATOS
32. Para a consecução de seus objetivos sociais, a IMPUGNANTE celebra contratos
de aquisição de software e cessão de direito de uso com entidade, sediada no
exterior, obrigando-se ao pagamento dos royalties correspondentes em dólares
norte-americanos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do final do mês no
qual se tenham tornado devidos. A conversão dos valores para dólares norte-
americanos dá-se com base no câmbio em vigor na data do pagamento ou, se
houver atraso, pela taxa de câmbio em vigor nesse 5o dia útil.
33. Para fins de cálculo dos valores que serão remetidos ao exterior em
decorrência dos contratos celebrados, a ora IMPUGNANTE registra
contabilmente, o faturamento efetuado aos seus clientes ao longo do mês, calcula
os royalties devidos sobre o valor do faturamento processado e, de forma ainda
preliminar, registra o seu montante em conta contábil de Provisão.
34. Estes lançamentos preliminares são ajustados devido a cancelamentos de
notas fiscais, reajustes de preços, reclamações decorrentes de erros na cobrança
etc., e somente são registrados contabilmente no final, adequando-se ao valor
efetivo a ser pago ao credor.
35. Com base nesses lançamentos contábeis, ajustados na forma acima, a
Impugnante calcula o montante devido a título de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico -
CIDE.
36. Por saber inconstitucional tal exação tributária, a ora IMPUGNANTE impetrou
Mandado de Segurança n.° 2005.28.00.005837-0, que encontra-se ainda
aguardando julgamento de apelação, nos autos do qual pretende assegurar o seu
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
7
direito líquido e certo de não se sujeitar ao referido pagamento, promovendo,
para fins de suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, depósitos
judiciais do montante integral, na forma do inciso II do artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
37. 0 valor do depósito mensal da CIDE para fins de suspensão da exigibilidade do
respectivo crédito corresponde ao contravalor em real decorrente da conversão
do dólar norte americano na data da contabilização ajustada dos royalties
efetivamente devidos ao exterior, efetuando-se o depósito até o último dia da
quinzena subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador, na forma do que
dispõe o § 5o do artigo 2o da Lei n.° 10.168/00.
38. No entender do i. Fiscal autuante, o montante devido a título de CIDE
corresponderia ao valor lançado na data do "crédito" na conta de provisão,
entendimento equivocado, pois os valores por se referirem a lançamentos
contábeis em contas de PROVISÃO, indicam natureza clara de lançamento
provisório.
39. Não há dúvidas quanto ao fato de que as obrigações comerciais decorrentes
de faturamentos, como as obrigações de pagamento de royalties, por exemplo, só
se aperfeiçoam para efeitos da incidência de tributos (IRRF e CIDE) quando todas
as condições firmadas entre as partes tornam-se líquidas, certas e disponíveis em
favor do beneficiário. Logo, só se poderá exigir a cobrança dos aludidos tributos
quando o crédito puder ser considerado juridicamente determinado e, portanto,
devido, jamais enquanto provisão, a despeito deste ocorrer primeiro.
40. Conforme acima exposto, o fiscal considera como base de cálculo do referido
tributo, o valor total lançado na conta contábil "PROVISÃO DE SERVIÇOS". Tal
conta tem natureza provisória, só sendo possível a quantificação definitiva dos
royalties que serão remetidos no momento em que a empresa apura
efetivamente as vendas realizadas ou contratos de cessão firmados, após
considerar as notas canceladas, reajustes de preços, erros de cobrança, entre
outros, o que acontecem evidentemente, após o registro contábil preliminar.
DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
41. Ao dispor especificamente sobre a incidência de imposto de renda na fonte
sobre royalties, assim determina o artigo 710 do Regulamento do Imposto de
Renda atual:
"Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties a qualquer título (Medida
Provisória n° 1.749-37, de 1999, art. 3o)." 42. Redação semelhante possui o
§ 2o do artigo 2o da Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que instituiu
a CIDE, que assim dispunha em sua redação original:
"Art. 2°. ...
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
8
§2°. A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput deste artigo." 43. Com o advento da Lei n° 10.332, de 19 de
dezembro de 2001, o aludido parágrafo passou a ter a seguinte redação:
"Art. 2o. ...
pelas §2°. A partir de 01 de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
"caput" deste artigo passa a ser devida também . . pessoas- jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa . e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
44. 0 fato é que, para efeitos de fixação do aspecto temporal da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda, as dúvidas quanto à abrangência da expressão
crédito vem sofrendo, ao longo do tempo, uma gradual diminuição, convergindo
para o entendimento preconizado por José Luiz Bulhões Pedreira, em sua obra
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOAS JURÍDICAS1, na parte em que dispõe sobre
as distinções entre "Aquisição de Disponibilidade", "Disponibilidade Econômica" e
"Disponibilidade Jurídica".
45. Por fim, consignou o i. José Luiz Bulhões Pedreira que a aquisição da
disponibilidade jurídica de renda pressupõe: a) que já se tenha adquirido o direito
ao recebimento; b) que se tenham verificado todas as condições necessárias para
que venha a adquirir o poder de dispor da moeda; e c) que os valores tenham sido
colocados à disposição do beneficiário.
46. Diante dos ensinamentos acima expostos, bem como da jurisprudência
firmada pela Ia Turma da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se concluir que, no
caso ora sob análise, o crédito contábil em conta de provisão, por sua clara
natureza de lançamento provisório, efetuado pela Impugnante não se constitui
em disponibilidade econômica ou jurídica apta a ensejar a incidência de qualquer
imposto, tampouco a do Imposto sobre a Renda.
47. Por fim, deve ser salientado que, ainda que se admita o "crédito" na conta de
provisão como fato de gerador da CIDE, a autoridade fiscal cometeu outro
equívoco quanto ao valor supostamente devido, pois desconsiderou, como pode
ser observado na planilha de demonstrativo da base de cálculo, os depósitos
judiciais feitos no exercício de 2008, que indicavam pagamento a maior em alguns
meses, o que levaria a um valor de CIDE reduzido, se considerado o total anual.
48. Sabendo-se que o valor da autuação não considerou os depósitos superiores
ao valores devidos em alguns meses, tendo lançado um valor significativamente
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
9
maior, não se pode afastar a evidente afronta ao artigo artigo 142 do Código
Tributário.
DO PEDIDO
49. A partir de todos os ângulos que se examina a matéria, conclui-se pelo direito
da Impugnante de não se submeter ao pagamento da exação em discussão, razão
pela qual, com base nos argumentos expendidos ao longo da peça impugnatória,
pugna a Impugnante pelo reconhecimento da nulidade por flagrante equívoco na
base de cálculo apurada pelo fiscal, ou completa insubsistência do presente Auto
com o seu conseqüente cancelamento pelas razões de mérito aduzidas.
50. Apenas na eventualidade de ser ultrapassada a preliminar, bem como o
entendimento exposto no mérito, o que se admite apenas por amor ao debate,
requer seja considerado por esta Turma, o valor reduzido, considerando os
depósitos a maior realizados pela Impugnante, acima demonstrados.
Este é o relatório.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJ) concluiu pela parcial procedência da impugnação, rejeitando a alegação de
nulidade do lançamento, mas reconhecendo que o equívoco nos percentuais utilizados na
apuração da base de cálculo da CIDE não configura vício apto a ensejar a nulidade do auto de
infração, uma vez que não houve cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, a Autoridade Julgadora corrigiu o erro material, promovendo o ajuste
da base de cálculo, com a exclusão da diferença entre os percentuais de 22,10% e 17,64% dos
valores incluídos na base de cálculo da CIDE, o que resultou na redução parcial do montante da
autuação.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
O simples erro material no computo de percentuais na apuração da base de
cálculo não configura vício passível de nulidade da autuação de infração, uma vez
que não cerceou o direito de ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
10
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
Consideram se creditadas para o beneficiário no exterior as importâncias
disponibilizadas incondicionalmente.
DEPÓSITOS JUDICIAIS A MAIOR. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA
DE OFÍCIO.
É defeso à administração tributária adentrar na competência judicial e concluir
que houve excesso ou falta redirecionando o depósito judicial de um período para
outro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, insurgindo-se
contra o julgado em dois pontos específicos:
(i) a nulidade do lançamento, em razão do equívoco na apuração da base de cálculo
da CIDE; e
(ii) no mérito, a impossibilidade de se considerar o crédito contábil meramente
preliminar como momento de ocorrência do fato gerador da CIDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conforme se extrai do relatório, a controvérsia circunda à exigência da CIDE
incidente sobre remessas efetuadas pela Recorrente, decorrentes de contratos firmados com a
empresa International Business Machines (IBM), nos meses de janeiro, março, abril, junho, julho,
outubro e dezembro de 2008.
A Recorrente, ao apresentar impugnação, pleiteou a nulidade do lançamento, tendo
sua peça sido parcialmente acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, a qual,
embora tenha rejeitado a nulidade, reconheceu a existência de erro material no percentual de
ajuste aplicado à base de cálculo, uma vez que foi utilizado o percentual de 22,10%, quando o
correto seria 17,64%, correspondente ao IRRF incidente sobre o valor líquido remetido ao
beneficiário no exterior.
Em razão disso, procedeu-se ao ajuste da base de cálculo, com a exclusão da
diferença entre os percentuais de 22,10% e 17,64%, o que resultou na redução parcial do
montante da autuação.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
11
Em sede recursal, a Recorrente reitera o pedido de nulidade do lançamento,
sustentando que a correção promovida pela DRJ configura verdadeira retificação da motivação do
auto de infração, o que caracterizaria vício insanável.
Segundo alega, houve equívoco na apuração da base de cálculo da CIDE, pois a
Autoridade Fiscal teria utilizado como base os valores registrados contabilmente como Provisão de
Serviços, correspondentes a 3,6% da receita líquida, conforme previsão contratual firmada com a
IBM, acrescidos de tributos.
Tais lançamentos contábeis, por contemplarem valores estimados e impostos, não
representariam, segundo a Recorrente, valores efetivamente pagos, creditados ou remetidos ao
exterior. Ainda assim, esses montantes teriam sido adotados pelo Fisco como base de cálculo da
CIDE.
Diante do alegado erro na motivação do lançamento e na definição da base de
cálculo, sustenta a Recorrente que o auto de infração deveria ser declarado integralmente nulo.
Considerando que o auto de infração fundamenta a exigência da CIDE no art. 2o, §
3o, da Lei no 10.168/2000, segundo o qual a contribuição incide sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, e que o
próprio lançamento adota o entendimento de que o termo “creditados” refere-se ao crédito
contábil efetuado pela fonte pagadora, mostra-se necessária a realização de diligência para
esclarecimento da base de cálculo efetivamente utilizada.
Isso porque subsiste controvérsia relevante acerca de saber se o lançamento teve
por base:

valores efetivamente remetidos ao exterior, devidamente comprovados por
contratos de câmbio; ou

créditos
contábeis
ou
provisões,
que
não
corresponderiam,
necessariamente, a valores pagos, creditados de forma incondicional ou remetidos
ao beneficiário no exterior.
A diligência se justifica, pois, conforme o próprio fundamento do auto de infração, o
fato gerador da CIDE ocorre no momento do pagamento, entrega, emprego, remessa ou crédito
contábil, prevalecendo aquele que ocorrer primeiro, desde que se trate de obrigação
incondicional. Assim, a correta identificação da base de cálculo é imprescindível para aferir se o
lançamento observou os limites legais estabelecidos no art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168/2000.
A ausência de clareza quanto à base de cálculo efetivamente adotada — se remessa
comprovada ou mero crédito/provisão contábil — impede a plena verificação da correção do
lançamento, o que torna a diligência necessária ao adequado julgamento do feito.
Diante disso, propõe-se a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.548 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726623/2011-73
12
1.
Esclareça expressamente qual foi a base de cálculo adotada no lançamento
da CIDE, indicando se correspondeu aos valores efetivamente remetidos ao exterior, devidamente
comprovados
por
contratos
de
câmbio;
ou
correspondeu a créditos contábeis ou provisões, ainda que não convertidos em pagamento ou
remessa ao beneficiário no exterior;
2.
Apresente memória de cálculo detalhada da CIDE exigida, discriminando,
mês a mês:
a) o valor considerado como base de cálculo;
b) a natureza desse valor (remessa, pagamento, crédito contábil ou provisão);
c) o momento considerado como ocorrência do fato gerador, bem como a
demonstração da correlação entre os valores utilizados como base de cálculo e os documentos
comprobatórios do fato gerador, tais como contratos de câmbio e/ou lançamentos contábeis;
3. Seja a Recorrente intimada, caso necessário, para apresentação de
documentação complementar pertinente; e,
4. Seja elaborado relatório conclusivo de diligência, com ciência à Recorrente, a fim
de que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos para conclusão do julgamento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 371
DF CARF MF
Original